Tribunal: TJMT
Processo: 1081057-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1081057-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALLEF SANTOS ORLANDO - CPF: 186.782.057-92 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, JULGOU PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. NÃO CONVERSÃO DA PPD EM CNH DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu
a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH, com o consequente restabelecimento de sua validade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a não conversão da PPD em CNH definitiva, diante da infração de natureza gravíssima cometida durante o período probatório, pode ocorrer sem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A conversão da PPD em CNH definitiva é condicionada à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de 12 meses, conforme art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB.

4. A Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispõe que a não conversão da PPD em CNH, por infração impeditiva, é ato vinculado, prescindindo de processo administrativo específico.

5. A documentação constante dos autos evidencia que não houve cassação de CNH definitiva, mas negativa de conversão da PPD.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de conversão da PPD não exige contraditório nem ampla defesa, salvo controvérsia quanto à autoria ou materialidade da infração, o que não ocorreu no caso.

7. Comprovado que a infração foi regularmente processada e não houve conversão da PPD, inexiste direito líquido e certo à obtenção da CNH.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “
A não conversão da PPD em CNH definitiva, diante de infração impeditiva cometida no período probatório, constitui ato administrativo vinculado e prescinde de instauração de processo administrativo específico, salvo impugnação à autoria ou materialidade da infração
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX; CTB, art. 148, §§ 3o e 4o; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; TJ/MT, AR 1017029-29.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2025; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Allef Santos Orlando
, concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com o consequente restabelecimento de sua validade.

Aduz que foi observado o disposto na Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a qual prevê a dispensa de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação, nos casos de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD).

Assevera que não houve cassação propriamente dita, mas, sim, negativa de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão de fato impeditivo de natureza objetiva, devidamente registrado no sistema após a regular tramitação do processo administrativo relativo à infração. Dessa forma, na hipótese em questão, não seria exigível a observância do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a ausência de notificação específica não invalida o ato, por se tratar de medida automática e vinculada ao cometimento de infração de natureza grave, ressaltando que não se cuida de cassação de CNH definitiva, mas, sim, de indeferimento de sua concessão em razão do descumprimento dos requisitos legais.

Argumenta que a intervenção judicial, ao anular ato administrativo de natureza vinculada e devidamente fundamentado na legislação vigente, afronta o princípio da separação dos poderes e compromete a segurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Allef Santos Orlando
, em contrarrazões, destaca que

não foi devidamente notificado acerca da instauração do processo administrativo, tendo tomado ciência da penalidade apenas ao consultar o sistema do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), aproximadamente cinco meses após a suposta infração. Tal circunstância configura violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo que resultou na cassação da PPD. Além disso, ressalta que o referido processo administrativo foi instaurado e concluído no exíguo prazo de dois dias, sem qualquer publicidade ou oportunidade de manifestação, o que acarretou prejuízos à sua atividade profissional, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 330884866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 335577398), manifestou pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença,

uma vez que restou evidenciada a ausência de notificação do Impetrante e de instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e ampla defesa, comprometendo a validade do ato administrativo que cassou a CNH.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Allef Santos Orlando
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
que, através do processo administrativo no 5835/2024, determinou a cassação de sua Permissão para Dirigir (PPD).

O ponto controvertido consiste em verificar se a cassação da Permissão para Dirigir (PPD), ou a não conversão automática em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão da constatação de infração impeditiva durante o período probatório, pode ocorrer sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao instituir a Permissão para Dirigir (PPD) como etapa intermediária no processo de habilitação, estabelece, em seu artigo 148, § 3o, que a conversão da PPD em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está condicionada à ausência, no período de um ano, de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à inexistência de reincidência em infrações de natureza média.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o
A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
. [...].

Em complemento, o § 4o do referido artigo estabelece que o descumprimento dessa condição impõe ao condutor a obrigação de reiniciar todo o processo de habilitação:

Art. 148. [...]

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. [...].

A Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao regulamentar a matéria, dispõe, em seu artigo 28, § 2o, que a não obtenção da CNH definitiva em razão do descumprimento do § 3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a instauração de processo administrativo específico, porquanto se trata de ato vinculado da Administração.

Art. 28.
As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir
.

§ 1o Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do processo de habilitação de que trata o § 4o do art. 148 do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, dispensado o curso de reciclagem.

§ 2o
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. [...].

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando a negativa se baseia em infrações cometidas durante o período da permissão, salvo se houver impugnação quanto à materialidade ou autoria das infrações.

[...] 2.
A concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao portador de Permissão para Dirigir é mera expectativa de direito, o qual se concretizará apenas se, cumprido o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima ou sido reincidente em infração média
.

3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração
. Precedentes. [...]. (STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 12.2.2019). [grifo nosso]

[...] 1.
Discute-se nos autos sobre a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para cassação da permissão para dirigir
.

2.
Sobre o assunto, esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3o do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei
. [...]. (STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014). [grifo nosso]

Fica evidente, portanto, que a conversão da PPD em CNH definitiva não ocorre de forma automática e irrestrita, estando condicionada ao cumprimento de requisitos legais objetivos, sendo mera expectativa de direito, e não direito adquirido do permissionário.

No caso concreto, conforme consta do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), anexado aos autos,
Allef Santos Orlando
, ora Apelado, obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 20 de dezembro de 2023, com validade até 19 de dezembro de 2024, e
cometeu infração de natureza grave em 7 de junho de 2024
, ou seja, ainda dentro do período probatório:

(Id. 330884380).

A infração foi regularmente processada e registrada, não havendo qualquer impugnação quanto à sua autoria ou materialidade. A penalidade foi vinculada ao processo administrativo no
5835/2024
, cuja existência foi reconhecida na própria petição inicial, ainda que não tenha sido juntado aos autos.

Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a conversão da PPD em CNH definitiva, tampouco se verifica a revogação de direito incorporado à esfera jurídica da Impetrante.

Dessa forma,
não se trata da cassação de CNH definitiva, como erroneamente mencionado na sentença, mas sim da impossibilidade de conversão da PPD, conforme previsão legal e regulamentar
.

Não há, portanto, ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco afronta ao devido processo legal. O Impetrante, ora Apelado, não apresentou prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, o que inviabiliza o uso do mandado de segurança.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Tribunal:

[...]
A negativa de expedição da CNH definitiva, em razão da constatação de infração de natureza grave durante o período de Permissão para Dirigir, prescinde da instauração de processo administrativo específico, sendo desnecessária a garantia de ampla defesa quando não houver impugnação quanto à materialidade ou autoria da infração
[...]. (TJ/MT, AR 1017029-29.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2025). [grifo nosso]

[...] Conforme se extrai do citado dispositivo legal (artigo 148 do CTB),
o cometimento de infração grave ou gravíssima pelo condutor que possui apenas a PPD – Permissão Para Dirigir implica no impedimento para emissão da Carteira Nacional de Habilitação
.

Frisa-se que o referido dispositivo legal, não traz a exigência de instauração de processo administrativo prévio para cassação da PPD e para o impedir a emissão da Carteira Nacional de Habilitação do condutor que cometeu as infrações descritas no parágrafo 3o do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro
. [...] (TJ/MT, AI 1032794-40.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2024). [grifo nosso]

É certo que, conforme o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Todavia, no caso sob exame, não há nos autos qualquer prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, violação ao direito líquido e certo do Impetrante. Ao contrário, a documentação juntada evidencia a legalidade do ato administrativo questionado.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Destaco que, provido o Recurso para a reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o juízo revisional já foi exercido por esta instância.

Ante o exposto:
i
)
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança; e
ii
) julgo
PREJUDICADA
a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026